Tribunal: STF
Processo: ADI 1670
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-11-05
Data de publicação: 1997-11-05

Ementa:
EMENTA: - Arguição de inconstitucionalidade do § 1º do art.
4º do Decreto nº 2.208-97 e dos artigos 3º e 14 da Portaria nº 646-
97 do Ministro de Estado da Educação.
Cautelar indeferida, por insuficiência, ao primeiro
exame, da alegação de incompatibilidade desses dispositivos com os
artigos 6º (educação como direito social), 18 (autonomia dos
Estados, D.F. e Municípios) e 208, II (progressiva universalização
do ensino médio gratuito), todos da Constituição Federal.